Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. No âmbito da Lei Maria da Penha, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

2. O artigo 20, caput, da Lei 11.340/06, é legislação especial em relação ao Código de Processo Penal e não sofreu qualquer alteração pelo Pacote Anticrime, uma vez que continua prevendo expressamente a possibilidade de decretação da medida extrema de ofício pelo juiz, em situações relativas à violência doméstica contra a mulher. O fato de o Pacote Anticrime não ter revogado o artigo 20 da Lei Maria da Penha não deve ser interpretado como mero “esquecimento”, mas como decisão proposital que dá coerência ao ordenamento jurídico.

3. A Lei Maria da Penha exige um maior comprometimento do magistrado com a causa da violência doméstica e familiar e uma atuação marcada pela eficiência, bem como pela sua capacitação plena para que compreenda as questões de gênero e possa decidir não necessariamente a favor da mulher em situação de violência, mas de acordo com tal compreensão.

4. Ordem denegada.